Tribunal: TJES
Processo: 0024648-96.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Grave
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024648-96.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROSECI LUCIO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024648-96.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSECI LUCIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 111/117, da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, que entendeu que a conduta do recorrido se amoldava ao previsto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, realizou a
emendatio libelli
e declarou extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição prevista no artigo 107, inciso IV, “segunda figura” (decadência), do Código Penal.

Narra a inicial, que por volta das 15h30min, do dia 23 de dezembro de 2014, no km 216 da BR 101, Município de Ibiraçu, o apelante, deficiente físico pela amputação de uma das pernas, não possuindo permissão especial para dirigir, sem prótese e utilizando veículo de transmissão manual não adaptado, tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, vindo a colidir frontalmente com o veículo das vítimas Esther Otárola Laudares e Mariana Otárola Carneiro, causando em ambas lesões corporais.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida, contra a qual se insurge o Ministério Público nas razões de fls. 306/309-v., requerendo a sua reforma para condenar o Apelado ROSECI LUCIO, nas sanções do artigo 129, §1°, incisos I (duas vezes), II, c/c §2°, inciso IV, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Contrarrazões defensivas às fls. 312/317, pela negativa de provimento ao apelo.

No id nº 4096719, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento do recurso.

Esta a síntese processual. Passo à análise do mérito recursal.

Revendo o feito, observa-se que a denúncia capitula o crime no artigo artigo 129, §1º, incisos I (duas vezes), II (duas vezes) e III , c/c §2º, inciso IV, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, sustentando que o réu agiu com dolo eventual, ao assumir o risco de dar causar a uma colisão com seu automóvel, considerando que, embora tivesse apenas uma das pernas, não possuía habilitação especial para conduzir veículo automotor e conduzia veículo que não estava devidamente adaptado a suas necessidades.

A sentença, contudo, compreendeu que o fato se enquadrava no tipo penal descrito no artigo 303, do Código de Trânsito, ou seja,
lesão corporal
culposa
na direção de veículo automotor. Alinha o Magistrado que seria caso de imperícia, e não de dolo eventual, o que afastaria a incidência do crime indicado na inicial acusadora.

O recurso ministerial busca a alteração do entendimento firmado em primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a prática do crime na modalidade dolosa, por dolo eventual, de modo a afastar-se a tipificação sentencial e condenar o réu na forma da denúncia. Para tanto, aponta que o recorrido assumiu o risco de produzir um resultado danoso previsível, porque não tinha habilitação especial para dirigir e conduzia veículo não adaptado as suas necessidades.

Pois bem. Revendo o feito, observo, a partir do relatório de fls. 90/91, emitido pelo Sistema Integrado de Trânsito, do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo, que o apelado recebeu sua primeira habilitação no ano de 2011, sendo considerado apto em exame médico registrado em 5 de outubro de 2010.

À época, entretanto, o réu já era acometido da deficiência, uma vez que o documento de fl. 80 faz menção ao uso de prótese no ano de 2009. Desta forma, ao menos documentalmente, pode-se concluir que o acusado estava habilitado a dirigir, considerando que passou pelos exames aludidos no artigo 147, do Código de Trânsito, entre os quais destaca-se o teste de aptidão física e mental.

É certo que, devido às condições do recorrido, o mesmo somente poderia ter sido habilitado mediante procedimento próprio, previsto na Resolução Contran nº 267/2008, à época vigente, que exigia exame realizado por Junta Médica Especial designada pelo Diretor do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado. Porém, essa obrigação dirigia-se à autoridade, e não ao postulante à habilitação, uma vez que não seria razoável impor ao cidadão conhecer os atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Trânsito antes mesmo de dar início ao processo de habilitação. Espera-se que, ao procurar o Poder Público em busca do documento, seja ele devidamente orientado, sobretudo ao se considerar que a Lei prevê, para todos os candidatos, uma prévio exame de aptidão física.

Aliás, a referida resolução, ao tratar do resultado dos exames, estipula:

Art. 8º No exame de aptidão física e mental o candidato será considerado pelo médico perito examinador de trânsito como:

I - apto - quando não houver contra-indicação para a condução de veículo automotor na categoria pretendida;

II - apto com restrições - quando houver necessidade de registro na CNH de qualquer restrição referente ao condutor ou adaptação veicular;

III - inapto temporário - quando o motivo da reprovação para a condução de veículo automotor na categoria pretendida for passível de tratamento ou correção;

IV - inapto - quando o motivo da reprovação para a condução de veículo automotor na categoria pretendida for irreversível, não havendo possibilidade de tratamento ou correção.

Logo, ao ser julgado apto no exame médico a que se submeteu, mesmo que à margem das disposições regulamentares, recebeu autorização para conduzir veículo automotor na categoria pleiteada, sem nenhuma contraindicação.

O fato é que, desde o ano de 2011, o recorrido encontrava-se de posse de documento público que o habilitava a conduzir veículo automotor em todo o território nacional, o que fez desde então e, ao que tudo indica, continuou a fazer, porque dos autos não consta nenhum registro de que alguma restrição tenha sido imposta após o fato objeto deste processo.

Da mesma forma, o veículo não era adaptado, até porque,
a autoridade competente não o impôs ao acusado
. Como registrado acima, o ora recorrido deveria ter se submetido a exame por junta médica indicada pelo Diretor do Detran, a qual indicaria a adaptação necessária. O apelante até foi submetido a avaliação por junta médica, mas por determinação exarada nestes autos, seis anos após os fatos, razão pela qual as conclusões ali assentadas não são relevantes senão para demonstrar o grave erro cometido pela Administração no processo de habilitação.

Desta forma, impossível afirmar, objetivamente, que o acusado poderia prever que se envolveria em uma colisão em razão de sua deficiência, já que possuidor de título que atestava sua capacidade para dirigir automóveis.

Além disso, o boletim de acidente de trânsito de fls. 12/22 indica que o veículo conduzido pelo recorrido desgovernou-se, colidiu contra o barranco à direita, retornando à da pista de rolamento, vindo a invadir a faixa contrária, onde colidiu frontalmente contra o veículo ocupado pelas vítimas, lamentavelmente causando graves lesões que ainda hoje repercutem em suas vidas. De toda forma, parece claro que o acusado não tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido, mas sim, que perdeu o controle em momento anterior e cruzou a pista e chocou-se contra o carro das ofendidas.

A teor do que prescreve o artigo 18, inciso I, do Código Penal, entende-se por dolosa a conduta do agente que quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente pratica a ação visando um resultado esperado e pretendido, tem-se o dolo direto; por outro lado, se ele não deseja atingir determinado resultado, mas sabe que com sua ação este pode vir a ocorrer e, ainda assim, o pratica, aceitando os riscos envolvidos, tem-se o dolo eventual. A análise do elemento subjetivo do tipo deve se dar, de todo modo, a partir de dados objetivos extraídos do processo.

Ensina o Professor Julio Fabbrini Mirabete
1
que, no dolo eventual “
a vontade do agente não está dirigida para obtenção do resultado; o que ele quer é algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo o risco de causá-lo. Essa possibilidade de resultado não o detém e ele pratica a conduta, consentindo no resultado
.”

Na espécie, estando o acusado de posse de documento que o credenciava a conduzir veículo automotor, e sendo julgado apto a fazê-lo em veículo sem adaptações pela autoridade competente, não se pode validamente concluir que para ele seria

objetivamente previsível o risco de causar uma colisão automobilística, sobretudo naquela situação específica, em que não há indicativo de direção imprudente ou perigosa.

Logo, com razão a sentença recorrida, ao enquadrar o fato no tipo penal culposo previsto no artigo 303, da Lei nº 9.503/97, porque constitui situação causada por clara imperícia. Neste caso, em se tratando de crime cuja ação penal é pública condicionada à representação da vítima (artigo 88, da Lei nº 9.099/95), sendo esta ofertada a destempo, correta a extinção da punibilidade pela decadência, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024648-96.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSECI LUCIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, LEI 9.503/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO LESÕES CORPORAIS GRAVES EM CONCUROS FORMAL. DOLO EVENTUAL NÃO EVIDENCIADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB).
Recurso ministerial que busca seja reconhecida a prática do crime na modalidade dolosa, por dolo eventual (
art. 129, §1°, I (duas vezes) e II, c/c §2°, IV, n/f do art. 70, todos do CP)
.

2. A teor do que prescreve o artigo 18, inciso I, do Código Penal, entende-se por dolosa a conduta em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente pratica a ação visando um resultado esperado e pretendido, tem-se o dolo direto; por outro lado, se ele não deseja atingir determinado resultado, mas sabe que com sua ação este pode vir a ocorrer e, ainda assim, o pratica, aceitando os riscos envolvidos, tem-se o dolo eventual. A análise do elemento subjetivo do tipo deve se dar, de todo modo, a partir de dados objetivos extraídos do processo.

3. Na espécie, o acusado possuía Carteira Nacional de Habilitação, sendo considerado apto pela autoridade competente para dirigir veículo sem adaptações, mesmo já sendo acometido de deficiência física evidente (amputação de membro inferior direito com uso de prótese) ao tempo do teste de aptidão física e mental.

Logo, estando o acusado de posse de documento que o credenciava a conduzir veículo automotor, e sendo julgado apto a fazê-lo em veículo sem adaptações pela autoridade competente, não se pode validamente concluir que para ele seria

objetivamente previsível o risco de causar uma colisão automobilística. Dolo eventual não caracterizado.

4. Recurso conhecido. Provimento negado.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.